Tribunal: STF
Processo: HC 250360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Pedro Ivan Galli Ferraz da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Aresp 2.715.746/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve afastada a aduzida nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas, mantendo a condenação do ora recorrente pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP), assentando que a dinâmica que autorizou a revista pessoal não careceu de fundadas razões, haja vista que ocorreu no curso de patrulhamento realizado em local conhecido pela prática de delitos de roubo, oportunidade em que os réus foram avistados pelos policiais militares trafegando em uma motocicleta, em alta velocidade, ultrapassando outros veículos, no horário noturno. Realizada a busca pessoal, foram encontrados em poder dos réus 6 cédulas falsas de R$ 100,00, sendo 4 com o ora recorrente e outras 2 com o corréu, o que culminou na prisão em flagrante delito de ambos (e-STJ fls. 636/638). 4. Com efeito, observado o contexto fático relatado pelo Tribunal de origem, é possível concluir que o comportamento dos réus evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023). 5. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (eDOC 6, p. 503-504)



    A impetrante narra que o paciente foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa), após ter sido flagrado portando cédulas de R$ 100,00 falsificadas. (eDOC 1)



    Entende que as buscas pessoal e veicular são manifestamente ilegais, na medida em que os agentes abordaram o paciente sem que houvesse qualquer suspeita da prática de conduta criminosa. 



    Ressalta, no ponto, que “a guarnição policial deparou com um indivíduo desconhecido, e, ao abordá-lo e revista-lo, encontraram quatro cédulas falsas de R$100,00 (quatrocentos reais). Porém, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no paciente além da vaga menção a uma atitude suspeita, algo insuficiente para tal medida invasiva”. (p. 8)



    Assim, entende que “devem ser repelidas as provas que foram produzidas a partir da prova ilegalmente obtida, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157, §1º, do CPP”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja “declarada a nulidade na busca pessoal, de modo que seja constatado a ilicitude das provas, devendo ser desentranhadas do processo, como determina o art. 157 do Código de Processo Penal”. (p. 8-9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do acórdão apontado como ato coator:



    “Busca-se a absolvição do agravante, mediante o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas nos autos, porquanto derivadas de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas do cometimento de crime. 



    Como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve afastada a aduzida nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas, mantendo a condenação do ora recorrente pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP), com fundamento nas seguintes razões de decidir (e-STJ fls. 636/638):



    Não há que se acolher a alegação das defesas no sentido de ilicitude na colheita da prova da materialidade, devido a suposta violação ao devido processo legal na revista pessoal dos réus.



    [...] 



    A testemunha Cássio Henrique Amaral de Freitas, policial militar, quando ouvida perante a autoridade policial, disse: “QUE, na noite dos fatos, por volta das 21h30m realizava serviço de patrulhamento, juntamente com o Soldado PM Rod EDEVALDO, com a viatura TOR/Polícia Militar Rodoviária, pela Rodovia Dom Pedro I, (SP065), oportunidade em que nas imediações do Jardim Santana, nesta cidade de Campinas/SP, fizeram a abordagem em uma motocicleta ocupada pelos indivíduos RUBENS FRANCISCO BRITO e PEDRO IVAN GALEI FERRAZ DA SILVA, que transitavam em alta velocidade; QUE, ao realizarem a revista pessoal nos indivíduos encontraram em poder deles cédulas de R$ 100,00 (cem reais) que aparentavam ser falsas; QUE, com RUBENS FRANCISCO BRITO foram encontradas 02 (duas) cédulas de R$ 100,00 (cem reais) e em poder de PEDRO IVAN GALEI FERRAZ DA SILVA, outras 04 (quatro) cédulas de R$ 100,00 (cem reais), totalizando a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE. as cédulas de R$ 100,00 (cem reais) falsas estavam separadas do dinheiro que eles carregavam, e inicialmente houve suspeita que seriam objeto roubo; QUE. entrevistaram os dois indivíduos em separado, e cada um apresentou uma versão diferente e demonstraram bastante nervosismo; QUE, acabaram confessando que realmente as cédulas eram falsas, e que teriam comprado as cédulas de um indivíduo morador do Bairro Ouro Verde, nesta cidade de Campinas/SP, por meio de um grupo de Facebook HI denominado "Feira do Rolo - Campinas e Região"; QUE, eles confessaram que haviam conseguido passar algumas cédulas no comércio, inclusive para comprar as cocaína que possuíam; QUE, foram apreendidas nove porções de cocaína, sendo que um deles estava com seis porções e o outro com três porções que se destinavam ao consumo deles; QUE. RUBENS e PEDRO IVAN disseram que a intenção era de passar as notas falsas no comércio, e que aquela não era a primeira vez que tinham comprado dinheiro falso para passar no comércio; QUE, a ocorrência e o TCO foram elaborados no 4º Distrito Policial de Campinas/SP. NADA MAIS disse e nem lhe foi perguntado. [...] 



    A testemunha Cássio Henrique confirmou em juízo o depoimento prestado em sede policial, acrescentando que não houve violência na abordagem; que não teve resistência deles; que a moto estava em alta velocidade em atitude que chamou atenção, demonstrando que tinha pressa em chegar em algum local; que ultrapassaram outros veículos; que se tratava de local comum de roubo (ID 280674733 e anexos). 



    Dessa forma, a revista pessoal restou respaldada em "fundadas razões", uma vez que a abordagem policial foi motivada pelo local em que os acusados trafegavam com uma motocicleta em alta velocidade, em que comumente são praticados crimes de roubo, somado ao horário noturno. A dinâmica dos fatos, reafirmada no depoimento colhido durante a instrução processual, demonstra a existência de fundada suspeita sobre a prática de infração penal pelos réus, legitimando a ação da equipe policial, nos termos do art. 240, § 2º, e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal, restando afastada a alegada nulidade da prova produzida”. 



    Extrai-se dos excertos acima transcritos que a dinâmica que autorizou a revista pessoal do recorrente não careceu de fundadas razões, haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, ocorreu no curso de patrulhamento realizado pelo local dos fatos, oportunidade em que os réus foram avistados pelos policiais militares trafegando em uma motocicleta, em alta velocidade, ultrapassando outros veículos, no horário noturno, em local em que comumente são praticados crimes de roubo. Realizada a busca pessoal, foram encontrados em poder dos réus 6 (seis) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais), sendo 4 (quatro) com o ora recorrente e outras 2 (duas) com o corréu, o que culminou na prisão em flagrante delito de ambos (e-STJ fls. 636/638). 



    Com efeito, observado o contexto fático relatado pela Corte de origem, é possível concluir que o comportamento dos réus evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023)”. (eDOC 6, p. 507-512)



    Consta dos autos que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, verificaram que uma motocicleta passou em alta velocidade em local de alta incidência da prática de roubos, o que constitui fundamentação idônea para a abordagem pessoal dos passageiros. 



    O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação”. (ARE 1475638 AgR, redator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje. 14.5.2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente